Tribunal: TJES
Processo: 5000575-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000575-62.2022.8.08.0030

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: JOSÉ WILSON DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MINIMA EXIGIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de José Wilson dos Santos, por ausência de documentação mínima exigida pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. A apelante alega que os documentos apresentados são suficientes para atender as exigências normativas e requer a reforma da decisão, com o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para instruir a petição inicial, à luz do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, e (ii) analisar se o indeferimento da inicial caracteriza formalismo excessivo em violação ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante, consistentes em demonstrativos do histórico de valores das faturas, são suficientes para atender os requisitos mínimos exigidos pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, evidenciando a origem e evolução do débito.

4. O indeferimento da petição inicial, com base em formalismo exacerbado, viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), uma vez que, no caso, a análise da suficiência da prova documental confunde-se com o mérito da demanda, que deve ser objeto de instrução probatória.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corroboram o entendimento de que, em ações de cobrança de débito de cartão de crédito, os documentos apresentados, ainda que iniciais, são aptos a indicar uma possível relação jurídica e a permitir o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Documentos que demonstrem o histórico de valores e as faturas de cartão de crédito são suficientes para instruir a petição inicial em ação de cobrança, à luz do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010.

2. O indeferimento da petição inicial, com fundamento em insuficiência documental em ações de cobrança, caracteriza formalismo excessivo quando os documentos apresentados são aptos a indicar a origem do débito, violando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, julgado em 01/12/2023.

TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 20/10/2023.

TJES, AC nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-62.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE WILSON DOS SANTOS

RELATOR(A): Des. Raphael Americano Câmara

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MINIMA EXIGIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de José Wilson dos Santos, por ausência de documentação mínima exigida pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. A apelante alega que os documentos apresentados são suficientes para atender as exigências normativas e requer a reforma da decisão, com o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para instruir a petição inicial, à luz do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, e (ii) analisar se o indeferimento da inicial caracteriza formalismo excessivo em violação ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante, consistentes em demonstrativos do histórico de valores das faturas, são suficientes para atender os requisitos mínimos exigidos pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, evidenciando a origem e evolução do débito.

4. O indeferimento da petição inicial, com base em formalismo exacerbado, viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), uma vez que, no caso, a análise da suficiência da prova documental confunde-se com o mérito da demanda, que deve ser objeto de instrução probatória.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corroboram o entendimento de que, em ações de cobrança de débito de cartão de crédito, os documentos apresentados, ainda que iniciais, são aptos a indicar uma possível relação jurídica e a permitir o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Documentos que demonstrem o histórico de valores e as faturas de cartão de crédito são suficientes para instruir a petição inicial em ação de cobrança, à luz do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010.

2. O indeferimento da petição inicial, com fundamento em insuficiência documental em ações de cobrança, caracteriza formalismo excessivo quando os documentos apresentados são aptos a indicar a origem do débito, violando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, julgado em 01/12/2023.

TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 20/10/2023.

TJES, AC nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID 10375237) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
JOSÉ WILSON DOS SANTOS
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que os extratos apresentados atendem os requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional, de modo que a sentença deveria ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento, em suma, de que não é possível extrair da documentação apresentada a descrição da origem e da evolução do débito.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

E assim o faço porque, por ter sido colacionado
demonstrativo do histórico dos valores das faturas (IDs 10374674, 10374675 e 10375240), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não de ação executiva, ou de monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de demandas idênticas à presente, tem adotado entendimento consentâneo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ, REsp n. 826.660/RS). 3.
Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21/3/2022).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 16:18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54265514112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento ao recurso, anulando a sentença prolatada.

V O T O - V I S T A

Cuida-se de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de JOSÉ WILSON DOS SANTOS, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

O Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o fundamento, em síntese, de que não é possível extrair da documentação apresentada a descrição da origem e da evolução do débito.

Em seguida, o insigne Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, inaugurou divergência proferindo voto pelo
provimento do recurso
, por entender, em síntese, que:

“(...) por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (IDs 10374674, 10374675 e 10375240), (...) deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não de ação executiva, ou de monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. (...)”

Sua Excelência foi acompanhada pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY.

De minha parte, após detida reflexão sobre a matéria, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que também perfilho o entendimento adotado pelo eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

É COMO VOTO.

APELAÇÃO CÍ
VEL
N.º
5000575-62.2022.8.08.0030

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE WILSON DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, eis que irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial da ação de cobrança ajuizada em face de

JOSE WILSON DOS SANTOS
, em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, com fulcro no artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que os documentos que acostou aos autos estavam de acordo com o definido pelo BACEN na Resolução n. 3.919/2010, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Ausentes contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, o caso dos autos está centrado validade/invalidade das faturas acostadas à inicial em relação a Resolução do BACEN n. 3.919/2010, notadamente para efeito de fundar ação de cobrança.

O caso não é novo em nossa Corte, especialmente a envolver a Apelante DACASA FINANCEIRA, que mesmo diante de consideráveis julgados em seu desfavor proferidos por este Tribunal, insiste na promoção de ações de cobrança ao arrepio dos requisitos legais.

Nota-se que a sentença respaldou-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para extinguir o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

Narra a Autora-Recorrente a inadimplência da Recorrida quanto ao pagamento das faturas de cartão de crédito de n. 8534170054209043, aduzindo um débito total de R$ 8.321,62 (oito mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) – valores referentes ao tempo da propositura da demanda.

Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a apelante juntou no ID. 10374675 as respectivas faturas com os valores devidos.

Todavia, o Juízo primevo considerou tais faturas em desacordo com o exigido na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

Nesse diapasão, o magistrado primevo determinou à apelante que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC, em decisão de ID 10375235:
“[...
]
fica também intimada a parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante às operações de crédito ora em cobrança, inclusive, caso se trate de cartão de crédito, quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
.
”

Contudo, apesar de intimada, deixou a empresa apelante de se manifestar nos autos no prazo assinalado, não procedendo a adequação dos documentos solicitados.

Com base nessa inércia, o magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I, ambos do CPC.

Como dito, em recurso, assevera a recorrente que não há discordância nas faturas apresentadas com a mencionada Resolução do BACEN.

Com efeito, dispõe o artigo 13, incisos II e IV, da Resolução BACEN 3919/10, que os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito
devem explicitar, no mínimo, os gastos realizados com o cartão, por evento
,
inclusive quando parcelados, a
identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores,
além d
os valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada
de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão, sendo estes, portanto, requisitos necessários para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito.

Válido transcrever o artigo 13 da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que tais disposições normativas apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou alterar tal compreensão.

Observo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como
“fatura anterior”
, não havendo o detalhamento dos gastos, do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Para além disso,
houve a concessão de
crédito
pessoal, conforme evidencia as referidas faturas, contudo, não fora carreado aos autos cópia do contrato do referido ajuste
.

Nessa toada, tampouco há
identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores,
além de estarem
discriminados os valores relativos aos encargos cobrados.

Das referidas faturas colhe-se apenas, como dito, menção ao valor de “fatura anterior”, além de informação genérica sobre “encargos financeiros” e de “multa”.

Tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil, que exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito à informação titularizado pelo consumidor (artigo 6º do CDC).

Frise que as faturas acostadas pela Autora-Recorrente, mesmo após a intimação específica do Juízo a quo, limitam a
menção
de
débitos provenientes de “Fatura Anterior”,
sem explicitar, por evento, os gastos realizados pelo consumidor que geraram o débito inscrito nas faturas
,

requisito de validade prescrito no artigo 13, inciso II, da Resolução BACEN 3919/10,
não presta
ndo, assim,
para lastrear a ação de cobrança.

Nesse norte, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes, sendo somente apresentada pela apelante uma ficha cadastral incompleta, sem menor evidência da concordância da parte requerida para o estabelecimento do vínculo - vide ID 10374674.

Portanto, a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Não vejo necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus arts. 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.” (Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em 08/11/2021).

Nessa trilha, trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
2. A fatura apresentada pela instituição financeira não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento, havendo apenas a menção à fatura anterior e o valor em reais, sem indicar os gastos realizados que cumulariam na quantia cobrada.
3. Dissonância com os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
4. A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000117-30.2022.8.08.0035, Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10),
constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000919-89.2022.8.08.0047, Data: 23/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2. Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar de o magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível Nº 5000741-43.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 03/10/2022)

Como dito de início, reforço que mesmo diante do chamado do Juízo
a quo
e mesmo ciente de inúmeros julgados em seu desfavor por este Tribunal em casos idênticos, insiste a Apelante na propositura de ações de cobrança nesses mesmos termos deficitários, em agir que me parece mesmo irrazoado, pois tenho como certo o seu acesso às faturas e informações necessárias ao ideal seguimento de suas ações.

Pelo exposto, sem mais delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta para manter a sentença vergastada.

Honorários recursais não devidos enquanto não fixados na Origem, ante a ausência de citação.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. contra a sentença (id. 10375237) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível E Comercial de Linhares, que, em ação de cobrança promovida contra José Wilson dos Santos, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial da ação de cobrança.

Diversamente, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara conheceu e deu provimento ao recurso “para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito”, tendo sido acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Para os fins do art. 942 do CPC, os autos vieram ao meu gabinete e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que “indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda”, acrescentando que “há também os documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis no momento do ajuizamento da demanda ou do julgamento do mérito, mas a sua ausência pode motivar a improcedência do pedido” (STJ - REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A seu turno, a indispensabilidade da juntada de documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na hipótese, tem-se ação de cobrança de cartão de crédito, por meio da qual a instituição financeira, apresentando nove faturas que geraram o débito objeto da cobrança, pretende demonstrar a existência do negócio jurídico e a obrigação do requerido de pagar quantia certa.

Por meio do despacho de id. 10375235 o Juízo de origem intimou a parte autora para “apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n. 3.919/2010, no tocante às operações de crédito ora em cobrança, inclusive, caso se trate de cartão de crédito, quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)”, no entanto, a instituição financeira quedou-se inerte, razão pela qual a ação foi julgada extinta ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Conforme o entendimento do STJ, não se pode confundir “documento essencial à propositura da ação com ônus da prova do fato constitutivo do direito”, pois ao autor cumpre provar os fatos que dão sustento ao direito afirmado na petição inicial, sem que isso signifique que deva fazê-lo mediante apresentação de prova pré-constituída e já por ocasião do ajuizamento da demanda (REsp 487.202/RJ).

Nessa linha de intelecção, este e. TJES tem decidido que eventuais divergências entre as informações contidas na fatura do cartão de crédito do consumidor e as disposições da Resolução nº 3.919/2010 comprometem a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da petição inicial.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, ApC nº 5002197-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2023, publicado em: 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.

3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, ApC nº 5000928-51.2022.8.08.0047, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023).

Portanto, não compete ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito devido à falta de documentos que, no máximo, poderiam levar à improcedência do pedido por ausência de comprovação do direito alegado, eis que o juízo de admissibilidade da petição inicial (CPC, art. 320) não se confunde com a análise do cumprimento do ônus probatório (CPC, art. 373).

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto divergente do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para dar provimento ao recurso, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira